Tribunal: TJPA
Processo: 0812478-85.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812478-85.2021.8.14.0040

APELANTE: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: CELESTA MINERACAO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812478-85.2021.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERACAO S.A

ADVOGADO: GALENO NUNES FERREIRA

APELADO: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARIA RAQUEL CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. PENDENTE ANÁLISE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM GRAU RECURSAL. INCABÍVEL A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 313, V, ALÍNEA "A" E ART. 921, I, AMBOS DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812478-85.2021.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERACAO S.A

ADVOGADO: GALENO NUNES FERREIRA

APELADO: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARIA RAQUEL CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CELESTA MINERAÇÃO S.A.em face de sentença do juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS nps autos da ação de execução de título extrajudicial interposto por R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Busca a exequente o pagamento do crédito decorrente de notas promissórias, perfazendo a quantia de R$35.855,30 (Trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).

Foram opostos embargos à execução - ação n. 08050042920228140040 os quais não foram recebidos com efeito suspensivo

Houve ordem de bloqueio que obteve êxito do bloqueio da quantia de R$ 10.217,29 (dez mil duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) e depois houve novo bloqueio do montante de R$ 31.918,76 (trinta e um mil novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos)

Fora requisitado pelo executado a suspensão do levantamento do alvará, até decisão final dos embargos à execução.

O exequente, por sua vez, requereu a liberação dos valores e consequente baixa e arquivamento do feito

Na sentença, o juízo singular indeferiu a suspensão da liberação dos valores bloqueados, determinando a liberação da quantia bloqueada, extinguindo a execução, em razão da satisfação do crédito nos termos do artigo 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil. E atribuiu custas processuais ao executado.

Nas razões da APELAÇÃO, CELESTA MINERAÇÃO S.A. alegou que se manifestou contra a liberação dos valores antes do trânsito em julgado dos embargos à execução n° 0805004-29.2022.8.14.0040, porém, foram liberados os valores bloqueados na execução, mesmo que ainda estivesse pendente de julgamento o mérito dos embargos à execução em sede recursal. Disse que só deveria ocorrer tal liberação de valores se a Apelada tivesse oferecido caução suficiente e idônea, nos termos do inc. IV, art. 520 do CPC, o que não foi observado pelo juízo de piso na execução. Disse que a execução principal deveria ter sido suspensa até decisão final dos embargos à execução. Requereu a cassação da sentença. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões - alegando que houve mero inconformismo com a extinção da Execução, posto que a obrigação fora satisfeita, ensejando a extinção do processo de execução e consequentemente dos embargos.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0812478-85.2021.8.14.0040

APELANTE: CELESTA MINERACAO S.A

ADVOGADO: GALENO NUNES FERREIRA

APELADO: R. R. DA SILVA COMERCIO LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: MARIA RAQUEL CARVALHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a sentença que determinou a liberação de valores, que foram bloqueados na conta da executada, e declarou extinta a ação de execução, em razão de sua satisfação. Inconformado, afirma o recorrente que a sentença não deveria prevalecer, mencionando que a ação de execução principal deveria ser suspensa até decisão final dos embargos à execução.

Consoante o que se verifica nos autos, quando do julgamento da ação de execução, restava pendente de análise o recurso de apelação referente aos embargos à execução, cuja numeração é 0805004-29.2022.8.14.0040.

Dessa forma, constata-se que fora precipitada a sentença que extinguiu a ação de execução, nos moldes do art. 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Código de Processo Civil, pois, apesar de não ter sido atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, prima-se que a ação de execução seja suspensa até o julgamento dos embargos em sede recursal, em razão da prejudicialidade externa existente entre as demandas, já que a ação de execução deve seguir de acordo com o que for definido no julgamento dos embargos à execução, e se este encontrava-se em grau recursal, havia questão prejudicial a ser decidida, que poderia influenciar no decorrer do processamento da execução.

Sobre este aspecto, vejamos os dispositivos legais:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Neste sentido, vejamos os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa, nos termos dos arts. 313, V, ?a? e art. 921, I, ambos do CPC. 2.
No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. 3. Precedente: ?(...) O art. 313, inc. V, a, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda.
Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido?. ( 07281420620208070000, Relator: Hector Valverde, 5ª Turma Cível, DJE: 8/3/2021.) 4. No caso dos autos, a sentença proferida em outros autos, que reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes, impacta o julgamento da ação executiva, de modo que é prudente a suspensão desses autos, a fim de evitar a adoção de medidas conflitantes. 5. Recurso improvido.

(TJ-DF 07130781920218070000 DF 0713078-19.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 30/06/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO, ENQUANTO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO APELO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, NOS LIMITES FIXADOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS.

Recorrente que alega a prematura extinção do processo de execução, já que pendente de julgamento os embargos à execução, assistindo-lhe razão. Revelase prudente o sobrestamento do feito executivo enquanto pendente de julgamento os embargos à execução
, justamente para que não ocorra casos como o dos autos, em que a reforma da sentença nos embargos acarretou o prosseguimento da execução, prematuramente extinta. Recursos provido, para anular a sentença. Prosseguimento da execução.

(TJRJ. APELAÇÃO CÍVEL N. 0234791-13.2017.8.19.0001. VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL. RELATORA DESA. Marilia de Castro Neves Vieira. Data de Julgamento: 29/04/2020. Data de Publicação: 06-05-2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Configura prejudicialidade externa a pendência de julgamento, em processo diverso, de recurso somente da parte autora ? interposto contra a sentença de parcial procedência do pedido ?, cujo fundo de direito é objeto desta ação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1709757 SC 2020/0132390-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Considerando-se que enquanto suspensa a execução é ,via de regra, vedado praticar qualquer ato processual, nos termos do art. 314 do CPC/15, então a sentença merece ser anulada, devendo-se prosseguir de acordo com o que vier a ser definido nos autos do embargos à execução - apelação n. 0805004-29.2022.8.14.0040. Sobre este aspecto, vejamos:

Art. 314. D
urante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável
, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, de acordo com a fundamentação deste
decisum.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023